Tribunal: TJES
Processo: 5035957-66.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035957-66.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RICARDO FERNANDO MACHADO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VÔO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUXÍLIO AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por RICARDO FERNANDO MACHADO (REQUERENTE/RECORRIDO) em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDA/RECORRENTE). Aduz o requerente que adquiriu passagens aéreas para o trecho Vitória/ES - Corumbá/MS, com ida em 17/08/2024 e volta em 24/08/2024. Alega que foi surpreendido com o cancelamento unilateral do voo pela requerida, sob a justificativa de "ajuste de malha aérea". Em razão disso, afirma que foi obrigado a aceitar a reacomodação em um voo para Campo Grande/MS, necessitando pernoitar na cidade e, no dia seguinte, arcar com o custo de um ônibus para seu destino final, Corumbá/MS. Busca, assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes aos gastos extras com hotel e transporte terrestre, e por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID n.º 14049774) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a empresa aérea ao pagamento de R$ 765,90 (setecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no entendimento de que a alteração da malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade da companhia aérea, configurando falha na prestação do serviço e gerando o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Através de Recurso Inominado (ID n.º 14049775), a parte Ré (Recorrente) pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Fundamenta seu pleito na ausência de conduta ilícita, argumentando que a alteração do voo foi informada ao consumidor com a antecedência prevista na regulamentação da ANAC, a qual permite o ajuste na malha aérea. Sustenta que não há dano moral a ser indenizado, pois não se trata de dano in re ipsa e o autor não comprovou violação a direitos da personalidade, tendo optado pela reacomodação ofertada. Contesta também os danos materiais, por ausência de nexo causal. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação por danos morais por considerá-lo excessivo.

4. O Autor (Recorrido) apresentou Contrarrazões (ID n.º 14049779), pugnando pela manutenção integral da sentença. Reforça a tese de falha na prestação do serviço, afirmando que a alteração unilateral lhe causou transtornos e prejuízos materiais e morais efetivos, que ultrapassam o mero aborrecimento. Defende que o valor arbitrado para os danos morais é razoável e condizente com a jurisprudência para casos análogos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O pleito recursal não merece acolhimento. Embora a Recorrente sustente ter agido em conformidade com as normas da ANAC ao comunicar a alteração da malha aérea com antecedência, tal fato não afasta sua responsabilidade. Conforme bem fundamentado na sentença de piso, a necessidade de reestruturação da malha aérea configura fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade empresarial, que não exclui o dever de indenizar. A falha na prestação do serviço restou caracterizada não apenas pela alteração unilateral do destino, mas principalmente pela ausência de prestação de auxílio material efetivo ao consumidor, que se viu forçado a arcar com despesas não programadas de hotel e transporte terrestre para chegar ao seu destino final. A Recorrente não cumpriu com seu ônus probatório de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, CPC), consolidando-se o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC e dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Assim, a condenação por danos materiais, efetivamente comprovada nos autos no valor de R$ 765,90, deve ser mantida.

7. Quanto aos danos morais, estes se encontram devidamente configurados. A situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassou o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável. A frustração, a angústia e o desgaste decorrentes da alteração substancial da viagem – com cancelamento do voo original, reacomodação para cidade diversa e a necessidade de realizar um longo percurso rodoviário –, somados à falta de assistência material adequada pela companhia aérea, configuram o abalo moral. O juízo de piso, ao aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ponderou corretamente as particularidades do caso concreto para reconhecer o dano. Por fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ainda que questionado pela Recorrente, mostra-se razoável e proporcional, encontrando respaldo na jurisprudência desta Turma Recursal. Desse modo, a quantia fixada atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)